Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora. bem de valor superior ao da dívida. indicação de outro meio menos gravoso. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de bem por ser de valor superior ao da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, embora de valor superior ao da dívida, é possível a penhora do bem.
III. Razões de decidir
3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor, mas, ao alegar que a medida executiva é excessiva, incumbe-lhe indicar outros meios eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, conforme o disposto no artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Verifica-se que a agravada não só reconhece a dívida, como, em momento anterior, requereu e teve deferido o pedido de parcelamento do débito, sendo que, inexplicavelmente, interrompeu posteriormente o pagamento das parcelas. Por outro lado, considerando que o imóvel objeto da pretendida penhora foi adquirido pela agravada no âmbito do Programa Morar Bem, destinado a pessoa de baixa renda, o que, em tese, não constitui óbice à incidência da constrição, conforme já me manifestei em caso semelhante (Acórdão 1952467, 0736292-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.), foi facultada à agravada, se assim o desejasse, que apresentasse proposta de parcelamento da dívida. No entanto, intimada, não se manifestou a respeito. Assim sendo, não se verifica qualquer óbice à incidência da constrição pretendida.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “Embora o bem seja de valor superior á dívida, é possível a penhora, se o devedor não indica meio menos gravoso de satisfação.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1952467, 0736292-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.),